Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705928-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME DESPACHO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi interposto por FIORENTINO CAPPALLESSO e TERESA CAPPELLESSO (autores) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de despejo c/c rescisão de contrato de arrendamento e reparação de danos (Processo no 0704360-22.2020.8.07.0015), proposta contra ARROZEIRA SUL LTDA e MARCELO MACHADO GOULART, deferiu o pedido formulado pela parte ré, para determinar a suspensão da marcha processual, enquanto perdurar o stay period vigente no processo de recuperação judicial de no 5000021- 16.2017.8.21.0039, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Viamão/RS. (ID 80123582, autos de origem). Contudo, verifico que o stay period foi deferido pelo Juízo da recuperação judicial pelo prazo de cento e oitenta dias, a partir de 14/10/2020 (ID76823835, autos de origem). Desse modo, diante do escoamento do prazo de suspensão do feito na origem, manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 dias, acerca do interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c o artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator